Tribunal: TJSP
Processo: 2024329-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA – ISS – Insurgência contra r. decisão que condicionou a antecipação da tutela ao oferecimento de caução no valor do débito, nos termos do artigo 300, §1o do CPC/2015.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA – ISS – Insurgência contra r. decisão que condicionou a antecipação da tutela ao oferecimento de caução no valor do débito, nos termos do artigo 300, §1o do CPC/2015.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação – Inexistência de probabilidade do direito – Exigência de caução, nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de probabilidade do direito - Agravante que não logrou comprovar que o recolhimento da caução se mostra desnecessário - Igualmente não fez prova da impossibilidade de depositar o valor do débito – Decisão recorrida, fundada no poder geral de cautela do Juiz, que se mostra acertada – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Ausência dos requisitos legais necessários – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2024329-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
WILSON
DE
OLIVEIRA
MARTINS,
é
agravado
MUNICIPIO
DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024329-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 14741
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2024329-47.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
AGRAVANTE: WILSON DE OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
EMENTA
TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
ANULATÓRIA MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA
ISS
Insurgência contra r. decisão que condicionou a
antecipação da tutela ao oferecimento de caução no valor do
débito, nos termos do artigo 300, §1o do CPC/2015.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá
ser concedida nos casos em que houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam
vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação

Inexistência de probabilidade do direito Exigência de caução,
nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil de
2015 Inexistência de probabilidade do direito - Agravante
que não logrou comprovar que o recolhimento da caução se
mostra desnecessário - Igualmente não fez prova da
impossibilidade de depositar o valor do débito Decisão
recorrida, fundada no poder geral de cautela do Juiz, que se
mostra acertada Precedentes desse E. Tribunal de Justiça -
Ausência dos requisitos legais necessários Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação anulatória que WILSON DE
OLIVEIRA MARTINS move contra MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
O agravo foi oferecido pelo autor contra a r. decisão de fls. 267/268 daqueles autos
que condicionou o deferimento da tutela antecipada para determinar a sustação dos efeitos do
protesto da certidão de dívida ativa à prestação de caução em dinheiro ou em fiança bancária
no valor integral do débito.
O agravante alega (fls. 01/16) ter sido autuado pela municipalidade em razão de
recolhimento a menor de ISS referente a serviços de construção civil. Aduz que a exigência de
caução para o deferimento de tutela antecipada é medida excepcional, sendo desnecessária no
presente caso. Narra que os elementos juntados aos autos demonstram que a autoridade
administrativa efetuou o cancelamento do débito. Pleiteia a concessão da tutela antecipada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024329-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito, independentemente de
oferecimento de caução.
O agravo foi recebido, sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela (fls. 296).
A contraminuta veio (fls. 299/300).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
A tutela de urgência subdivide-se em cautelar e antecipada, nos termos do artigo 294,
parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, e poderá ser concedida pelo relator nos
casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I e 300 do mesmo
Código.
O artigo 300, §1o do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz poderá exigir caução
para que a antecipação da tutela seja deferida:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. (grifo nosso)
Sobre o assunto ensina a doutrina:
Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica na
assunção de riscos, a fim de salvaguardar o núcleo essencial do direito à
segurança jurídica do demandado o legislador possibilitou ao juiz a
exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de
exigência que deve obedecer às particularidades do caso (“conforme o caso”,
refere-se o art. 300, §1o). Assim, se o direito é desde logo muito provável,
não deve o juiz exigir caução. Desde logo refere o legislador que não é o
caso de exigir caução da parte economicamente hipossuficiente (arts. 7o e
300, §1o). (MITIDIERO, Daniel. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim;
DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.),
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 337) (grifo nosso)
Observa-se que o Juiz, no âmbito do poder geral de cautela, pode exigir caução para o
deferimento da antecipação da tutela. Porém, caso o direito seja desde logo muito provável ou
a parte requerente seja economicamente hipossuficiente, a caução pode ser dispensada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024329-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso dos autos, o d. Juízo a quo condicionou o deferimento da antecipação da
tutela ao recolhimento de caução em dinheiro no valor do débito (fls. 285/286).
Não se vislumbra a probabilidade do direito, pois não há provas suficientes que
autorizem, a princípio, reconhecer a procedência das alegações no que tange à necessidade de
afastamento do lançamento que, como ato administrativo que é, goza de presunção de
legitimidade e regularidade.
Igualmente o agravante não fez prova da impossibilidade de depositar o valor do
débito.
Assim, a r. decisão recorrida, fundada no poder geral de cautela do Juiz, deve
subsistir.
Nesse sentido já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO - AÇÃO ORDINÁRIA referente a IPTU - Município de São
Caetano do Sul - Protesto de CDA emitida em 2015 - Sustação - Liminar
deferida na origem mediante caução em dinheiro - Pretensão de
dispensa da caução - Não cabimento, pois são inverossímeis as alegações
de que o recorrente não mais seria o proprietário do imóvel - RECURSO
IMPROVIDO.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
AI
no
2135868-57.2016.8.26.0000, Rel. Rodrigues de Aguiar, J. 04/10/2016, V.
U.) (grifo nosso)
Agravo de instrumento. Ação Cautelar que busca a sustação de protesto de
CDA. Decisão que deferiu a liminar, mediante caução. Pretensão à
reforma. Descabimento. Justificável o poder geral de cautela, eis que
presentes a aparência do bom direito, o perigo na demora e a existência
de caução. Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ/SP,
18a Câmara de Direito Público, AI no 2070736-87.2015.8.26.0000, Rel.
Ricardo Chimenti, J. 24/09/2015, V. U.) (grifo nosso)
Agravo de Instrumento Ação cautelar de sustação de protesto IPTU, taxas
de combate a incêndio e de coleta de lixo Exercícios de 2009 a 2013
Tutela de urgência condicionada à apresentação de caução idônea
Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade Necessidade da
presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do
CPC/2015 Inocorrência no caso vertente Previsão legal da exigência de
caução no § 1.o, de referido dispositivo (art. 300, do CPC/2015)

Inexistência de elementos a autorizar a tutela de urgência nesta fase de
cognição sumária, porquanto não demonstrada plausibilidade do direito
alegado pelo autor, ora agravante, nem apresentada prova inequívoca,
mostrando-se necessária instauração do contraditório Decisão agravada
mantida Agravo desprovido. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, AI no
2101314-96.2016.8.26.0000, Rel. Roberto Martins de Souza, J. 25/08/2016,
V. U.) (grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024329-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006)
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR